Tribunal: STF
Processo: ARE 1585105
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDÍCIOS DE TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que o recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. Questão em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. 

    4. O julgamento do Tema 506 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não abrange o caso dos autos (cocaína). Ao fixar a tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal analisou o porte de maconha (Cannabis sativa) para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

    5. No caso dos autos, ainda que a quantidade de maconha apreendida seja pequena, outros indícios de envolvimento do réu com o tráfico de drogas foram encontrados. Assim, deve ser afastada a presunção de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal. 

    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    7. Agravo regimental desprovido.